Tribunal: TJES
Processo: 5008542-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Coligadas
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008542-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILO LORENZONI JUNIOR
AGRAVADO: NILSON LORENZONI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COPROPRIEDADE – DIVERGÊNCIA SOBRE OS LIMITES DE CADA CONDÔMINO – EXPLORAÇÃO DE LAVOURA – MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008542-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CAMILO LORENZONI JUNIOR

AGRAVADO: NILSON LORENZONI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMILO LORENZONI JÚNIOR em face da decisão id 3277710, que, nos autos da “tutela cautelar antecedente” ajuizada pelo Agravante, deferiu parcialmente o pedido liminar “...para manter na posse do imóvel requerido no imóvel, sendo limitados os atos de posse, garantindo-lhe o direito de permanência e fiscalização do bem, mas não de administração, como acima fundamentado”.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão impugnada a fim de que seja viabilizada “...a administração de sua quota parte já delimitada e impedimento da ingerência do Agravado na lavoura cafeeira já referenciada, via de consequência, o total afastamento da lavoura cafeeira em questão e de seus colaboradores, permitindo que somente o representante do Agravante possa praticar os atos de posse na referida lavoura, sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC, desobrigando-o a prestar contas sobre a sua quota parte e de todo o imóvel em condomínio”

Pois bem.

Na petição inicial, resta descrito que o Agravante possui fração ideal, correspondente a 33,33%, do imóvel rural conhecido como “Fazenda Bonita”, em que o Agravado também é condômino. Narra-se que, da fração do imóvel rural que pertence ao Agravante, cerca de 18,91% constitui plantio de café, tendo o Agravante exercido a posse do imóvel, por procuração outorgada a seu genitor, até o início do ano de 2020, quando passou a sofrer turbações pelo Agravado, consistentes em ameaças, avarias a equipamentos e violência física, de modo a impedir o Agravante de colher o café plantado em sua porção da propriedade.

Como salientado na decisão agravada, “
o litígio entre as partes consiste na discordância em relação a quem pertence a lavoura cafeeira instalada no local, afirmando o autor tratar-se de produção por si realizada, enquanto o requerido afirma que se trata o plantio de café de bem comum entre os proprietários do imóvel
”.

Após analisar as razões recursais em contraponto com a provas produzidas, penso que a decisão agravada merece ser mantida, porquanto as questões tecidas pelo Agravante demandam aprofundamento probatório nos autos de origem para melhor esclarecer as diversas peculiaridades que permeiam a complexa relação jurídica que envolve as partes.

Quanto ao ponto, penso restarem escorreitas as considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na análise sumária ínsita ao incipiente momento processual da demanda, as quais trago à colação:

“(...)

Verifica-se que o imóvel objeto da demanda se trata de bem não dividido individualmente entre os proprietários, sendo considerado como unidade imobiliária única e tratado como condomínio, tendo em vista a ausência de demarcação que estabeleça qual parte de terra cabe a cada condômino.

Em razão disso, verifico que resta controvérsia acerca de qual parte da propriedade pertence a cada proprietário, ou mesmo se há área subdividida destinada a cada condômino, ou se todo o imóvel constitui área comum do condomínio, sendo impossível precisar, ao menos nesta fase processual, que a área pertencente ao autor é justamente a que corresponde à lavoura de café, mormente diante de qualquer elemento que corrobore na sua particularização.

Não obstante tenha o autor acostado à exordial, documentos que intentam demonstrar a sua posse sobre o imóvel, consistente nas faturas de energia do imóvel e em contratos de parceria agrícola, que tem por fim a produção de café, verifico que o contrato mais recente corresponde ao ano de 2015, não sendo possível precisar apenas pelos documentos que se trata da mesma lavoura em litígio nos autos, mesmo porque ausente divisão registrada dentro da matrícula do imóvel.

Ainda, pela análise dos autos em apenso, nº 5004584-16.2022.8.08.0047, verifico a existência de dois documentos formulados pelos demais proprietários do imóvel, que delegam a administração da propriedade rural ao ora requerido, Nilson Lorenzoni, conforme Id. 16041431 e 16041435, daqueles autos.

(...)”

Ademais, acrescento que, em decisão liminar proferida nos autos da ação conexa nº. 5004584-16.2022.8.08.0047, ajuizada pelo Agravado, a MMª Juíza de Direito
a quo
adotou medida de cautela a fim de assegurar a reversibilidade da decisão e o eventual direito do ora Agravante, consignando que “
diante da controvérsia entre as partes acerca da produção da lavoura de café, de modo a não tornar irreversível a tutela concedida, entendo necessária a prestação de contas nos autos e o depósito integral do valor obtido com a produção, vinculado à demanda
”.

Consoante cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida apreciada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Assim, por ora entendo que a solução jurídica a que lançou mão a MMª. Juíza de Direito
a quo
afigura-se acertada face o presente momento processual, sem prejuízo de

eventualmente ser revisitada
à luz do aprofundamento cognitivo e probatório nos autos, como salientado pelo próprio Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.